Tribunal: TJBA
Processo: 8072625-07.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8072625-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ANDRE LUIS MATOS MORENO e outros Advogado(s): ANDRE LUIS MATOS MORENO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS - BA Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EX OFFICIO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Uildes Rodrigues da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA, contra decisão que, na sentença condenatória por tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), impôs pena de 12 anos de reclusão e 1.200 dias-multa e decretou a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. A impetração sustenta, entre outros pontos, ausência de fatos novos a justificar a custódia, ilegalidade da decretação de ofício, fragilidade probatória e parecer ministerial pela absolvição. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de conhecimento do habeas corpus quanto à alegação de ausência de justa causa para a condenação; (ii) analisar a legalidade da decretação da prisão preventiva na sentença condenatória, sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. III. Razões de decidir 3. A ausência de justa causa, a fragilidade probatória, a inexistência de elementos concretos que comprovem a associação para o tráfico, bem como a invocação do princípio do in dubio pro reo, constituem matérias de fundo que demandam ampla incursão no mérito da prova produzida, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser apreciadas no âmbito do recurso de apelação. Por essa razão, não se conhece dessa parte da impetração. 4. A decretação da prisão preventiva de ofício afronta os arts. 282, §§2º e 4º, e 311 do CPP. No caso, o paciente respondeu integralmente solto à instrução criminal, sem intercorrências, e o próprio Ministério Público pugnou por sua absolvição, inexistindo qualquer requerimento para decretação da custódia cautelar, o que reforça a ausência de necessidade da medida extrema. IV. Dispositivo e tese 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedido para revogar a prisão preventiva decretada na sentença, assegurando ao paciente o direito de recorrer em liberdade. 7. Determinada a expedição de contramandado de prisão, salvo se por outro motivo estiver legalmente preso. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §§2º e 4º, 311 e 312, §2º. Lei nº 13.964/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 714.868/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 14.06.2022; TJBA, HC nº 8057347-97.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Aracy Lima Borges, 1ª Câmara Criminal, j. 04.11.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8072625-07.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, tendo como Impetrante o advogado André Luis Matos Moreno, como paciente UILDES RODRIGUES DA SILVA e, como autoridade impetrada o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Candeias. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em conhecer parcialmente da presente ação e CONCEDER A ORDEM de habeas corpus, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora Procurador de Justiça